Tribunal: CARF
Processo: 15374.963777/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.963777/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.999 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
DOREX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário interposto por meio de
procurador, quando constatada a irregularidade da representação processual e
ofertado prazo para a apresentação de novos documentos, não é saneado o
vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso interposto em relação ao Acórdão no 12-43.372, de 19 de
Janeiro de 2012 (fls. 105/108), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, e cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.963777/2009-52
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.999 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963777/2009-52

Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de
liquidez e certeza.
O presente processo se refere a Declaração de Compensação (DComp)
apresentada pela Recorrente (fls. 3/7), por meio da qual compensou parcialmente crédito relativo
a suposto pagamento a maior que o devido a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) calculado com base no Lucro Presumido, relacionado ao terceiro trimestre de 2008, no
montante de R$ 50.656,88.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 10, a autoridade administrativa não
homologou a compensação declarada, posto que o referido pagamento estava integralmente
utilizado para quitação de débito de responsabilidade do sujeito passivo relativo ao referido
tributo e período.
Por meio da Manifestação de Inconformidade de fls. 12/20, apresentada em 11 de
novembro de 2009, a contribuinte alegou o cometimento de erro material no preenchimento da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa ao segundo semestre de
2008, quando teria confessado débito no montante de R$ 349.713,76, quando o valor
efetivamente devido seria R$ 299.056,88. Tal fato teria motivado o não reconhecimento do
direito creditório invocado na DComp apresentada, correspondente à diferença entre o valor
devido e confessado. Informou haver realizado a retificação da referida DCTF (fls. 41/42) e
apresentado nova DComp.
Na decisão de primeira instância, negou-se provimento à Manifestação de
Inconfomidade, ao apontar que a Recorrente realizou a retificação da DCTF após a ciência do
Despacho Decisório de não homologação, mas não apresentou nenhum elemento de prova no
sentido de comprovar o erro cometido na declaração original, de modo que faltaria liquidez e
certeza ao crédito compensado.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 114/120), a Recorrente volta a mencionar
a existência de DComp retificadora, e sustenta que a verdade material deve prevalecer sobre
eventuais declarações incorretas realizadas pelo contribuinte. Para provar o recolhimento a maior
que o devido, juntou aos autos balancetes, razão analítico e quadro demonstrativo.
Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário do
Recurso Voluntário, foi oferecida oportunidade para o saneamento do vício (fls. 176/182),s em
que tenha havido qualquer providência por parte da Recorrente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 03 de fevereiro de 2012 (fl. 111), tendo postado seu Recurso em 02 de março do mesmo ano
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.999 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963777/2009-52

(fl. 173), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso de fls. 114/120 é assinado pelo Sr. Carlos Pijoan Rosa. Ocorre que não
consta dos autos comprovação da legitimidade do referido signatário para representar a pessoa
jurídica recorrente, o que conduziria, a princípio, ao não conhecimento do Recurso.
Não obstante, considerando-se o Princípio do Formalismo Moderado que informa
o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a previsão do art. 76 do Código de Processo Civil,
aplicável de modo supletivo e subsidiário ao PAF, por força do art. 15 do mesmo Código, e o
teor da Súmula CARF no 129, foi oferecida oportunidade ao sujeito passivo para o saneamento
do vício, conforme Despacho de fls. 176/177, cientificado à Recorrente, em 14 de maio de 2021.
Não tendo havido a apresentação de qualquer resposta, permanece o quadro de
irregularidade da representação da Recorrente, de modo que não deve ser conhecido o Recurso
Voluntário apresentado.
Tal conclusão está em plena conformidade com o art. 76 do Novo Código de
Processo Civil:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça,
tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido. (Destacou-se)
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal seja informado pelo princípio do
formalismo moderado, isto não pode dar margem ao descaso das partes nos deveres processuais
que lhe são impostos. Ofertada oportunidade ao interessado para a regularização do vício de
representação, caso não seja sanado o vício processual, deve-se negar conhecimento ao Recurso.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.999 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963777/2009-52

VICIO DE REPRESENTAÇÃO. FALTA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO
SIGNATÁRIO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário formalizado por advogada sem procuração nos
autos, principalmente quando a empresa, mesmo formalmente intimada, deixa
transcorrer o prazo legal de 10 dias sem providenciar a regularizarização reclamada.
(Acórdão no 3001-000.801, de 14 de maio de 2019, Relator Conselheiro Francisco
Martins Leite Cavalcante)
Esta tem sido também a posição do Poder Judiciário, quanto à matéria, inclusive
por parte do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão a seguir:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Isso porque a parte recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição do
recurso extraordinário, procuração ou substabelecimento válido com outorga de poderes
a quem subscreveu eletronicamente a peça recursal (págs. 14-28 e 1-5, respectivamente,
dos docs. eletrônicos 34 e 35).
Mesmo após a abertura de prazo, a parte recorrente não regularizou a representação
processual (pág. 11 do doc. eletrônico 38).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de ser inexistente o
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Nesse sentido, cito julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas
ementas transcrevo a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.
I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por
advogado sem procuração nos autos.
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690-AgR/ SP, Min.
Presidente, Pleno).
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de considerar inexistente o recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos na vigência do CPC/1973, não sendo
aplicável a regra do art. 13 do CPC/1973.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba
honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC/2015” (ARE 954.619-AgR/RJ, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual.
Advogada subscritora do recurso extraordinário. Ausência de procuração.
Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC. Precedentes.
1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o
recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte.
2. Não se aplica, na via extraordinária, o art. 13 do Código de Processo Civil.
3. É dever do recorrente, na interposição do recurso, zelar pela regularidade de
representação.
4. Agravo regimental não provido” (ARE 878.244-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.999 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963777/2009-52

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). (Agravo em Recurso
Extraordinário no 1.260.645/PR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Data do
julgamento: 16/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital